Tribunal: STF
Processo: ARE 1551783
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR INDEVIDO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS POR ADVOGADO SEM REPASSE AO SINDICATO-PATRONO. FATO INCONTROVERSO ADMITIDO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO SE TRATARIA DE RELAÇÃO TRABALHISTA, O QUE AFASTARIA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 759.421. TEMA 188 DA REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Indenização por danos materiais e morais. Apelo do Réu não conhecido, pois não comprovada a alegada hipossuficiência, nem realizado o preparo recursal, apesar da oportunidade concedida. Deserção caracterizada. Incompetência da Justiça estadual não evidenciada. Questão objeto da ação que não versa relações de trabalho. Ilegitimidade ativa igualmente afastada, pois o Autor tem direito a reclamar pela recomposição do dano que terá de suportar junto a seus associados, pela prática de ato ilícito pelo Réu, consistente em indevido levantamento de depósitos judiciais, sem o devido repasse ao Autor, que depois os reverteria aos correspondentes associados. Fato incontroverso, pois admitido pelo Réu. Dever de reparar o dano material comprovado. Dano moral, contudo, não caracterizado na hipótese. Autor Sindicato que, como pessoa jurídica, não possui honra subjetiva, de forma que a reparação seria possível quando comprovado dano à honra objetiva, o que não foi por ele observado. Sentença de parcial procedência mantida. Sem majoração da verba honorária. Preliminares rejeitadas, recurso do Réu não conhecido e recurso do Autor não provido.” (Doc. 129, p. 2, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões de seu apelo extremo, Francisco Ruiloba apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LXXIV, e 114, inciso VI, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 22. Sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, porquanto “a relação existente entre o recorrente e o recorrido trata-se de relação de trabalho, regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho, já que de um lado temos um trabalhador que em virtude de doença mental deflagrada no ambiente de trabalho veio causar prejuízos a terceiros, tendo como resultado sua demissão por justa causa, matéria que está em discussão na Justiça do Trabalho” (Doc. 135, p. 7). Discorre que, no presente caso, “de um lado temos o Sindicato empregador que alega ter o recorrente se locupletado ilicitamente de valores que não lhes pertencia causando prejuízos ao Sindicato e de outro, comprova o recorrente que foi vítima, tinha doença mental de conhecimento do recorrido, que era sabido pelo recorrido que a condição mental do recorrente poderia causar prejuízos aos seus associados e mesmo diante de tal conhecimento, o recorrido assumiu o risco e deixou o recorrente a frente de uma banca de mais de 2000 processos e após subtraiu os direitos do mesmo ao dispensá-lo por justa causa denegrindo sua imagem nos processos em que atuou” (Doc. 135, p. 11). Alega também a necessidade de concessão de gratuidade de justiça, dado que está “3 anos sem renda, vivendo com muitas privações, com surtos que desencadeiam condição psiquiátrica bastante delicada, razão pela qual não se justifica o indeferimento de seu pedido de gratuidade” (Doc. 135, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para o fim de conceder a Justiça Gratuita ao recorrente, por ter comprovado através da declaração e comprovantes, que encontra-se desempregado, doente e sem qualquer condição de retorno imediato ao mercado de trabalho, não dispondo de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento próprio e o de sua família, bem como no mérito requer seja acolhida a preliminar de COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO” (Doc. 135, p. 11-12).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 139), motivo pelo qual houve a interposição do presente agravo (Doc. 143).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à insurgência da parte ora agravante em relação ao indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita, assevere-se que o Plenário desta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a gratuidade de justiça, quando controversa a sua concessão, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, motivo pelo qual não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido no julgamento do Agravo de Instrumento 759.421, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 188 da Repercussão Geral, que possui a seguinte ementa: 



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (DJe de 13/11/2009, destaquei)



    Demais disso, in casu, quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e à competência da Justiça Estadual, o acórdão ora recorrido consignou:



    “O recurso do Réu não será conhecido, pois não realizado o preparo recursal, apesar da oportunidade concedida, uma vez que igualmente não demonstrou a alegada hipossuficiência, de modo que lhe fosse concedida a gratuidade processual, nessa fase processual. A deserção de seu apelo, portanto, resta caracterizada.



    (...)



    Por se tratar de questão que deve ser conhecida até mesmo de ofício, analisa-se a alegada incompetência da Justiça Estadual, para conhecer e julgar a demanda proposta. Não se discute no processo questões referentes às relações de trabalho que envolveriam as partes. O objeto da ação trata de ato ilícito praticado pelo Réu, enquanto em sua atuação como advogado contratado do Autor, para atuar na defesa dos interesses dos associados, ao subtrair, para si, verbas obtidas em processos judiciais e que pertenceriam aos professores litigantes. Desse modo, não se descortina a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento dessa demanda. Como já referida na r. decisão de pág. 3086/3087, ‘No ponto, a matéria tratada nos autos passa ao largo das relações trabalhistas que atrairiam a competência daquela justiça especializada’.



    Igualmente se analisa a alegada ilegitimidade ativa, mas da mesma forma é ela afastada. Embora os direitos nos processos fossem individuais, as ações eram patrocinadas pelo Autor, que tinha a atribuição de promover o levantamento dos valores depositados a favor dos associados e depois os repassar. Aliás, admite o Réu que o Autor responderá, de forma objetiva, aos associados, pelos valores levantados e indevidamente não repassados à conta própria do Autor, de forma que é sim sua a legitimidade para reclamar a condenação do Réu na devolução do montante por ele indevidamente recebido e não repassado.



    No mérito, melhor sorte não merece o apelo do Autor. 



    É fato incontroverso, por admitido pelo Réu, ser o destinatário de vários depósitos judiciais e que efetuou o levantamento dos valores (págs. 71/280) e sem ter realizado o devido repasse aos seus efetivos destinatários.” (Doc. 129, p. 6-8, destaquei)



    Destarte, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 279 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, vê-se que o acórdão ora impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente